Tribunal: STJ
Processo: 5003545-87.2021.8.21.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2126488 - RS (2024/0062408-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEFERSON TABORDA PEREIRA
ADVOGADOS
: MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS TRINDADE - RS101928
KARINA MOMBELLI SANT' ANNA - RS104861
FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
FATOS PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADES AVENTADAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem
mandado judicial é válida, considerando a apreensão de drogas e munições em
flagrante delito e a alegação de consentimento do morador.
3. A questão também envolve a análise de nulidades processuais, como a alegada
quebra de incomunicabilidade das testemunhas e a ocultação de provas à defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar foi considerada válida, já que segundo as instâncias
antecedentes houve apreensão de drogas e munições com os corréus, seguida da
localização de chave de residência, além de consentimento para a entrada.
5. O Tribunal local concluiu que não houve quebra da incomunicabilidade das
testemunhas, pois os policiais foram ouvidos separadamente, sem a presença um do
outro e que a defesa teve amplo acesso ao conteúdo extraído do celular, além de
tempo hábil para examinar o material e exercer o contraditório efetivo. Este Sodalício
vincula-se às premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, não sendo
possível, na hipótese, concluir-se diversamente do Tribunal de origem, em face do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49446957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9e05f6cf-db27-4a75-9399-22c14800a87b

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida em caso de
flagrante delito, desde que existam fundadas razões. 2. As premissas fáticas
estabelecidas pelo acórdão recorrido são vinculantes no âmbito do recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 1o; CPP, art. 210, parágrafo único;
CPP, art. 564, IV.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, RHC 140.916/MG, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 9e05f6cf-db27-4a75-9399-22c14800a87b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2126488 - RS (2024/0062408-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEFERSON TABORDA PEREIRA
ADVOGADOS
: MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS TRINDADE - RS101928
KARINA MOMBELLI SANT' ANNA - RS104861
FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
FATOS PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADES AVENTADAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem
mandado judicial é válida, considerando a apreensão de drogas e munições em
flagrante delito e a alegação de consentimento do morador.
3. A questão também envolve a análise de nulidades processuais, como a alegada
quebra de incomunicabilidade das testemunhas e a ocultação de provas à defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar foi considerada válida, já que segundo as instâncias
antecedentes houve apreensão de drogas e munições com os corréus, seguida da
localização de chave de residência, além de consentimento para a entrada.
5. O Tribunal local concluiu que não houve quebra da incomunicabilidade das
testemunhas, pois os policiais foram ouvidos separadamente, sem a presença um do
Documento eletrônico VDA49448312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 7f0a035c-c684-4933-819a-8e35b9da0864

outro e que a defesa teve amplo acesso ao conteúdo extraído do celular, além de
tempo hábil para examinar o material e exercer o contraditório efetivo. Este Sodalício
vincula-se às premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, não sendo
possível, na hipótese, concluir-se diversamente do Tribunal de origem, em face do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida em caso de
flagrante delito, desde que existam fundadas razões. 2. As premissas fáticas
estabelecidas pelo acórdão recorrido são vinculantes no âmbito do recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 1o; CPP, art. 210, parágrafo único;
CPP, art. 564, IV.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, RHC 140.916/MG, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON TABORDA
PEREIRA contra decisão de minha lavra de fls. 847/858, em que conheci em
parte do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do
STJ, neguei-lhe provimento.
No presente regimental (fls. 861/971), a defesa argumenta que a decisão
agravada não teria respaldo na jurisprudência desta Corte, tendo em vista a
impossibilidade de ingresso em domicílio pela simples apreensão de materiais
criminosos em via pública e a falta de prova do livre consentimento dos recorrentes
para busca domiciliar.
Na sequência, aduz que, quanto à violação aos arts. 210, parágrafo único, e
564, IV, ambos do Código de Processo Penal – CPP teria sido aplicado o óbice da
Súmula n. 7 desta Corte sem a devida fundamentação. Afirma que não haveria
necessidade de análise do conjunto fático-probatório,
que, quanto à violação
aduzindo
ao art. 210, parágrafo único, do CPP, as testemunhas policiais teriam admitido que
estavam juntas e a arguição da defesa de violação à incomunicabilidade das
testemunhas fora registrada apenas em vídeo; quanto à violação ao art. 564, IV, do
CPP, que teria havido ocultação de provas da defesa.
Documento eletrônico VDA49448312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 7f0a035c-c684-4933-819a-8e35b9da0864

Requer o provimento do agravo regimental para dar provimento ao recurso
especial ou para superar o óbice da Súmula n. 7 do STJ enfrentando as violação aos
arts. 210, parágrafo único, e 564, IV, ambos do CPP.
É o relatório.
VOTO
Não obstante o empenho da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
O agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33,
, c/c
caput
o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado), às penas de 8
anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, à razão
mínima (fls. 411/412).
O acórdão recorrido reformou a sentença para redimensionar a pena do
recorrente para 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 698/715).
Em recurso especial (fls. 730/751), a defesa apontou violação aos arts. 240, §
1o, 156 e 157, todos do Código de Processo Penal – CPP, porque o Tribunal de Justiça
– TJ reconheceu a legalidade da busca domiciliar, a despeito de o ingresso no
domicílio ter sido amparado apenas no relato dos policiais no sentido de que os
acusados teriam franqueado o ingresso na residência. Sustentou que não seria
possível presumir a veracidade de tal relato. Aduziu que os acusados negaram o
referido consentimento. Argumentou que caberia ao Estado demonstrar, de modo
inequívoco, o consentimento do morador.
Em seguida, apontou violação ao art. 210, parágrafo único, do CPP, ao
fundamento de que teria havido comunicabilidade entre as testemunhas
policiais DIONATAN e MARCOS VINICIUS. Alegou que tais testemunhas policiais
teriam prestado depoimento lado a lado, dentro da mesma viatura, um no banco do
motorista e outro no banco do carona. Afirmou que essa situação teria sido confirmada
pela testemunha policial DIONATAN.
Depois, apontou violação ao art. 564, IV, do CPP, ao argumento de que o
depoimento da testemunha policial GUILHERME teria sido embasado no conteúdo da
extração de dados do aparelho celular apreendido, o qual a defesa não teria tido
acesso. Afirmou que o conteúdo, mediante o depoimento do referido policial, teria sido
utilizado, ainda que indiretamente, para o édito condenatório.
Requereu o reconhecimento das nulidades aventadas, absolvendo o recorrente.
Conforme exposto na decisão ora agravada, no tocante à violação aos arts.
240, § 1o, 156 e 157, todos do CPP, o Tribunal de Justiça – TJ reconheceu a validade
da busca no domicílio do corréu ISAIAS, porquanto antecedida de revista pessoal dos
corréus ISAIAS e WESLEY com apreensão de drogas/munições e do consentimento
do morador (corréu ISAIAS) para entrada no domicílio.
Documento eletrônico VDA49448312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 7f0a035c-c684-4933-819a-8e35b9da0864

Além disso, destacou que a abordagem inicial dos corréus justificou-se em
razão da indicação, por moradores, de que os agentes haviam se escondido em
matagal após efetuarem disparo de arma de fogo.
Confira-se a fundamentação do Tribunal de Justiça:

"I. DAS PRELIMINARES.
I. A. DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA ANTE A
BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
Inicialmente, quanto a preliminar arguida pela
Defesa, de nulidade da prova obtida ante a violação de
domicílio, não merece acolhida.
Conforme se extrai do contexto probatório, os
policiais foram despachados, via sala de operações, para
atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na
localidade conhecida como beco da Vila Miséria, no Bairro
Santa Cecília, nesta Capital. Chegando ao local, os
moradores informaram que os indivíduos responsáveis
haviam empreendido fuga em direção ao fim do beco.
Ato contínuo, os agentes de segurança deslocaram-
se até o ponto indicado e encontraram os acusados
Wesley e Isaias, os quais estavam escondidos em um
matagal.
Dessa forma, de pronto, afasta-se a existência de
visto que a abordagem
nulidade quanto à busca pessoal,
dos réus não se deu por questões subjetivas advindas dos
policiais, mas, sim, com base em informações fornecidas
por populares que, inicialmente, ligaram para a Polícia, a
fim de relatar a ocorrência referente aos disparos de arma
de fogo e, posteriormente, apontaram o local para o qual
os suspeitos haviam se deslocado.
Ainda, conforme devidamente esclarecido pelos
agentes de segurança pública em juízo, o ingresso na
residência do réu não se deu de plano, mas somente após
a apreensão de drogas em sua posse direta, ainda em via
pública.
Ressalto que, das provas constantes nos autos,
depreende-se que, após a abordagem, com a apreensão
de drogas na posse direta do réu, restou caracterizado o

flagrante delito de tráfico de drogas. E em se tratando de
crime permanente, os policiais se dirigiram até a
residência, pois, consoante depoimentos dos policiais,
obtiveram consentimento dos acusados para ingresso no
domicílio.
Dentro
da
casa,
foram
encontradas
mais
substâncias ilícitas, balança de precisão e demais
petrechos identificados como sendo destinados ao tráfico
de drogas. Destaca-se, inclusive, que, anteriormente ao
ingresso dos policiais no domicílio, Wesley estava portando
consigo 05 (cinco) porções de cocaína.
[...]
Nota-se que o ingresso no imóvel dos apelantes
somente ocorreu após a apreensão de drogas, em sua
posse direta, havendo, pois, fundadas razões - como
requer o §1o do art. 240 do CPP - para o ingresso dos
policiais em domicílio, pela evidente possibilidade da
prática de crime permanente no local.
Cabe lembrar, ainda, que o crime de tráfico de
drogas é permanente, sendo que em casos de flagrante
não há que se falar em invasão de domicílio pela ausência
de determinação judicial prévia. Assim dispõe o art. 5o, inc.
XI, da Constituição Federal:
Documento eletrônico VDA49448312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 7f0a035c-c684-4933-819a-8e35b9da0864

[...]
Assim, o caráter permanente do crime de tráfico de
drogas autoriza a relativização do preconizado pelo art. 5o,
inc. XI, da Carta Magna.
[...]
Destarte, afasta-se a alegação de ilicitude da prova
(fls. 703/705).
colhida durante a prisão em flagrante"
[...]
II. MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO
TOCANTE AO DELITO DE DE TRÁFICO DE DROGAS.
[...]
Quanto à autoria, extrai-se da prova oral constante
nos autos e degravada quando da prolação da sentença
condenatória (evento 147, SENT1):

[...]
O réu Isaías, interrogado judicialmente (evento 130), declarou
que é usuário de cocaína, maconha e crack e negou conhecer
os outros réus, e que o entorpecente encontrado consigo seria
dele mesmo, que teria chegado no dia anterior ao fato. Disse
ainda que os disparos foram efetuados por outros indivíduos, já
que ele não portava nenhuma arma de fogo. Questionado
acerca da balança de precisão encontrada, negou ser sua e que
a Polícia a teria encontrado em um terreno baldio, e que
posterior a isso teriam colocado ele e o réu Wesley em uma
residência neste mesmo terreno, momento em trouxeram os
flagrantes. Disse que estava em Bagé desde o mês de junho e
que veio para a cidade para trabalhar pois tinha uma namorada
aqui, e que o dinheiro que ganhou comprou uma porcentagem
de entorpecentes para consumo próprio. Declarou que as sete
balas encontradas consigo foram enxertadas pela Polícia, pois
nunca houve disparos de arma de fogo e declarou também que
houve muita agressão por parte dos Policiais na abordagem.
Questionado a respeito da residência em questão, disse que a
havia alugado e que a droga encontrada nela era para seu
consumo próprio, e que não autorizou a entrada da Polícia.

O réu Wesley, por sua vez, interrogado judicialmente (evento
130) declarou que os Policiais os abordaram na rua e que
posterior os levaram para uma residência próxima a um trailer,
e que após baterem em ambos, trouxeram cápsulas de revólver
e balanças de precisão, e que a droga encontrada não estava
com eles. Disse que fazia uma semana que estava na cidade
para trabalhar com obras e que foi convidado por um amigo
para vir, mas não quis informar o nome do indivíduo. Negou
conhecer Jéferson Taborda e disse que não estava carregando
nenhuma droga, balança de precisão ou arma no dia do fato.
Questionado pelo Ministério Público acerca dos indivíduos rivais
mencionados, declarou que não chegou a receber disparos dos
mesmos. Por fim, declarou que é usuário de maconha e
cocaína.

O réu Jéferson não foi interrogado pois encontra-se foragido."

Depreende-se dos autos, que os policiais militares
receberam um chamado avisando acerca de disparos de
arma de fogo, no beco da Vila Miséria, Bairro Santa
Cecília. Ao deslocarem-se até o local, foram informados de
que os indivíduos haviam empreendido fuga em direção a
um matagal, contendo, inclusive, a descrição de uma das
pessoas que teria efetuado disparos, que estaria usando
um blusão vermelho.
Documento eletrônico VDA49448312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 7f0a035c-c684-4933-819a-8e35b9da0864

Ato contínuo, os agentes estatais se dirigiram até o
matagal onde encontraram e abordaram os réus Wesley e
Isaías.
Com Welsey foi encontrada droga e uma quantia
em dinheiro e com o réu Isaías foram encontradas
munições deflagradas, munições intactas e uma chave
residencial.
Tendo em vista se tratar de crime permanente, os
policiais se dirigiram até a residência relacionada a chave
apreendida, bem como houve franqueamento da entrada
dos policiais pelo réu Isaías, onde foram encontradas mais
drogas.
Assim, extrai-se das provas constantes feito que
ambos foram presos em flagrante, tendo sido apreendido
30 g de maconha, em 15,3 g de cocaína e 7,05 g de crack.
Ainda, com ISAÍAS MARIA, localizaram sete estojos
deflagrados de munição calibre .38, uma munição, calibre .
38, um aparelho de telefone celular e uma chave da
residência utilizada por eles para armazenamento
e comercialização de drogas. Na residência, ainda foram
apreendidas balança de precisão, dois rolos de papel filme
utilizado para embalar droga e R$ 821,25 em dinheiro.
Relativamente à autoria de Jeferson, não restam
dúvidas, considerando os prints retirados do celular
apreendido com os demais acusados. Observa-se que
havia relação de hierarquia, na qual Jeferson era o
remetentes das drogas e Wesley e Isaías lhe prestavam
contas acerca da venda das substâncias, bem como lhe
relataram sobre o evento dos disparos.
Veja-se que não há o depoimento do acusado
Jeferson em juízo e nem na fase investigativa, de modo
que o réu não apresentou as suas versões do fato, o que
não pode, de forma alguma, ser interpretado de forma

negativa" (fls. 707/710).

Reitera-se que tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
na medida em que é legítimo o ingresso de agentes estatais em domicílio sem
mandado judicial, desde que haja fundadas razões prévias acerca da ocorrência de
delito no interior do imóvel ou, ainda, desde que exista consentimento livre do morador.
No caso concreto, observa-se que a situação fática retratada pela origem
representa fundadas razões a legitimar a busca domiciliar na residência do recorrente,
já que houve apreensão de drogas e munições com os corréus (não em via
pública) seguida da localização da chave da casa do recorrente. Além do
mais, segundo referido, houve consentimento do morador (corréu Isaías) para a
entrada dos policiais.
Corroborando o acima exposto, no sentido de ausência de nulidade, confiram-
se precedentes:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de
drogas e posse de anabolizantes, questionando a
Documento eletrônico VDA49448312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 7f0a035c-c684-4933-819a-8e35b9da0864

legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar sem
autorização judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
busca domiciliar realizada sem autorização judicial ou
consentimento
expresso
do
morador
é
válida,
considerando a alegação de flagrante delito e a confissão
voluntária do paciente.
3. A questão também envolve a análise da
legalidade da abordagem policial e busca veicular, com
base em fundadas suspeitas de prática de crime
permanente.
III. Razões de decidir
4. A busca domiciliar foi considerada válida, pois o
paciente
confessou
voluntariamente
a
posse
de
entorpecentes em sua residência e conduziu os policiais ao
local, configurando situação de flagrante delito.
5. A abordagem policial e busca veicular foram
justificadas por fundadas suspeitas, decorrentes do
comportamento suspeito do paciente ao avistar a
guarnição policial.
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem não conhecida.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem
autorização judicial é válida em caso de flagrante delito,
desde que existam fundadas razões para a suspeita de
crime. 2. A confissão voluntária do acusado pode justificar
a entrada em domicílio sem mandado judicial.
3. A abordagem policial é legítima quando baseada
em comportamento suspeito que indique a prática de crime
permanente".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI;
CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, RE
603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
02.03.2021;
STJ, RHC 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.02.2021....
(HC n. 908.411/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
DENÚNCIA ESPECIFICADA. APREENSÃO DE DROGAS
EM BUSCA PESSOAL ANTERIOR QUE A ENTRADA EM
DOMICÍLIO
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
CONSENTIMENTO DA GENITORA DO RECORRENTE.
LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. ATENUANTE DA
CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 630/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela defesa visando
à nulidade de provas obtidas em decorrência de ingresso
policial em domicílio sem mandado judicial, alegando
violação de domicílio e ilegalidade da apreensão de drogas
e materiais relacionados ao tráfico.
Subsidiariamente, pede o reconhecimento da
atenuante da confissão.
Os policiais militares, em patrulhamento, foram
informados por populares sobre a prática de tráfico de
drogas em via pública e, após abordagem de suspeitos e
descoberta de droga no veículo de um dos acusados,
Documento eletrônico VDA49448312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 7f0a035c-c684-4933-819a-8e35b9da0864

dirigiram-se até a residência do recorrente. No local, foram
autorizados a entrar pela genitora do denunciado, onde
localizaram
substâncias
entorpecentes
e
materiais
indicativos de tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar
se o ingresso de policiais em domicílio sem mandado
judicial,
fundamentado
em
denúncia
anônima
e
consentimento dos moradores, em situação de flagrante
delito de tráfico de drogas, é legal. Além disso, discute-se a
possibilidade de reconhecimento da atenuante da
confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XI,
permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em
casos de flagrante delito, incluindo crimes permanentes,
como o tráfico de drogas.
4. A denúncia anônima relatando tráfico de drogas,
aliada à apreensão de substâncias ilícitas com o recorrente
em abordagem anterior, configura fundadas razões que
justificam o ingresso no domicílio para dar continuidade à
ação policial.
5. O consentimento dos genitores do recorrente ao
ingresso dos policiais reforça a legalidade da busca
domiciliar, afastando a alegação de violação de domicílio.
6. A apreensão de drogas e materiais associados
ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e
legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas.
7. Para modificar as conclusões da instância
ordinária sobre os fatos e provas coligidos, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, inadmissível
na via do recurso especial.
8. Descabida, no presente caso, a incidência da
atenuante da confissão, porquanto o aresto vergastado
assentou que o paciente negou o tráfico de drogas em
juízo, tendo apenas assumido a condição de usuário.
Dicção da Súmula n. 630/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
).
23/12/2024

Quanto às demais teses defensivas, observa-se que a apreciação das
pretensões recursais encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
Nessa esteira, quanto à tese de violação ao art. 210, parágrafo único, do CPP, o
TJ assim se manifestou:

"A
Defesa
do
acusado
Jeferson
arguiu,
preliminarmente, violação ao disposto no artigo 210,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a
alegação de que os policiais depuseram estando juntos
dentro da viatura. Tenho que esta preliminar também deve
serafastada.
Compulsando os autos, bem como ao assistir
amídia referente ao depoimento do policial militar Dionatan,
este afirma que não prestou depoimento juntamente aoseu
colega Marcos e que cada um teria entrado na viatura, de
forma individual, para prestar os respectivos testemunhos.
Narra, ainda, que estavam em instrução e,em razão deste
fato, de modo que tiveram de participar da solenidade
dentro da viatura.
Documento eletrônico VDA49448312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 7f0a035c-c684-4933-819a-8e35b9da0864

Mas, conforme se verifica nos vídeos da audiência,
mais precisamente no vídeo do policial Dionatan, a viatura
utilizada pelos policiais nos seus testemunhos foi a
mesma, mas primeiro um dos policiais prestou o
testemunho sozinho dentro da viatura, saiu, e depois o
outro policial prestou o seu testemunho sozinho dentro da

viatura" (fl. 705).

Já quanto à tese de violação ao art. 564, IV, do CPP, o acórdão recorrido
igualmente afastou a alegação de nulidade defensiva, consignando o seguinte:

"A Defesa de Jeferson insurge-se, ainda, contra a
utilização das conversas por meio do aplicativo WhatsApp
extraídas do aparelho celular de Isaías, afirmando que não
teve acesso ao conteúdo na íntegra.
Não assiste, entretanto, razão à Defesa.
Primeiramente, o conteúdo dos aparelhos de
telefone celular somente foi acessado mediante prévia
autorização judicial (evento 37, DESPADEC1) e o material
extraído encontra-se degravado consoante Relatório de
Investigação (evento 59, RELINVESTIG1), o qual as
Defesas tiveram amplo acesso e tempo hábil para
apresentar o contraditório.
Ademais, o fato de o policial Guilherme Comin
mencionar em seu testemunho fatos não comprovados nos
presentes autos não gera nulidade, pois se trata
de testemunho prestado em juízo, passível de contradição,
tanto pelos próprios réus em seus depoimentos, bem como
nos memoriais. Ainda, não são essas informações de
outas investigações aventadas pelo policial Guilherme em
juízo que fundamentaram o juízo condenatório, mas sim os
fatos devidamente comprovados nos presentes autos.
[...]
Não vejo, portanto, prejuízo com relação à Defesa
no ponto, haja vista que o relatório restou disponível para
análise desde o início da persecução, bem como o fato de
não haver a totalidade das conversas degravadas não
inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, uma vez que
os diálogos imprescindíveis para produção da prova estão
"
disponíveis (fls. 706/707).

Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem, soberano no reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que (i) não houve quebra da
incomunicabilidade das testemunhas, pois os policiais foram ouvidos separadamente,
ou seja, sem a presença um do outro; (ii) a defesa teve amplo acesso ao conteúdo
extraído do celular, além de tempo hábil para examinar o material e exercer, sobre ele,
o contraditório efetivo.
Dessa forma, uma vez que este Sodalício vincula-se às premissas fáticas
delineadas pelo acórdão recorrido, não é possível, na hipótese, concluir-se
diversamente do Tribunal de origem, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
NULIDADE
DE
INVESTIGAÇÃO
E
PROVAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49448312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 7f0a035c-c684-4933-819a-8e35b9da0864

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que "eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem
ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado
o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do
Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de
nullité sans grief" (AgRg no HC n. 772.870/PA, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023
, DJe de
).
10/3/2023
2. "A teoria das nulidades deve ser iluminada pelo
princípio da boa-fé objetiva que ecoa por todo o
ordenamento jurídico. Dessa forma, as nulidades devem
ser arguidas no momento oportuno" (AgRg no HC n.
703.100/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, D Je de
.).
9/8/2022
18/8/2022
3. Na hipótese, ademais, como registrou acórdão,
"tal tese já foi analisada e refutada perante esta Corte de
Justiça na Reclamação n.o 683.487-5, quanto por ocasião
do julgamento do Agravo Regimental Crime n.o 672.936-6
/02". Desse modo, o recurso, no ponto, não pode ser
conhecido em decorrência da preclusão da matéria,
devendo ser observada a coisa julgada e o princípio da
segurança jurídica.
3. O Tribunal local concluiu que não houve
usurpação de competência, pois as investigações
preliminares
não
configuraram
atos
investigatórios
concretos contra autoridade com prerrogativa de foro.
4. As provas utilizadas na condenação foram
consideradas autônomas e independentes das provas
questionadas, não havendo ilicitude que justificasse a
nulidade da sentença.
5. O princípio da correlação foi observado, pois a
sentença condenatória guardou plena correspondência
com os fatos narrados na denúncia.
6. A reversão das premissas fáticas do acórdão
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, providência incabível
em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. A tese de atipicidade da conduta não foi
apreciada pela instância ordinária, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento.
8. Agravo não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.227.404/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
26/3/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FRAUDE
EM
LICITAÇÃO.
FRUSTAÇÃO
DE
CARÁTER
COMPETITIVO
DE
LICITAÇÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO
NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. NULIDADE DE
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ABSOLVIÇÃO E
REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. ELEVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que se refere à apontada nulidade da
interceptação telemática, não se vislumbra como alterar o
julgado estadual, uma vez que expressamente afirmada a
Documento eletrônico VDA49448312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 7f0a035c-c684-4933-819a-8e35b9da0864

inexistência de irregularidade. Pensar de outra forma
demandaria a incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra impeço na Súmula n. 7/STJ.
2. Da análise dos autos, observa-se que o
colegiado local fundamentou em elementos de informação
concretos dos autos a sua conclusão acerca da existência
de provas suficientes a justificar a condenação dos réus
pelo crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993. Diante
desse cenário, inviável a inversão das premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias de origem, uma vez que, na
via do recurso especial, não é autorizado o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, conforme estabelece
o enunciado 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Ausência de manifestação da Corte de origem
quanto à nulidade, por ausência da juntada de decisões
autorizadoras das interceptações e decisão que autorizou
o compartilhamento das provas realizadas pelo Grupo de
Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, a
impedir o exame diretamente por este Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A instância de origem apresentou fundamentos
idôneos que permitem a exasperação da pena-base. No
que se refere às consequências do delito, tendo em vista
que os pagamentos foram realizados à empresa vencedora
do
certame,
com
prejuízo
aos
cofres
públicos,
principalmente em se considerando que houve rescisão
antecipada do contrato para contratar nova empresa, o que
reveste a conduta de maior gravidade e demanda o
desvalor do vetor consequências.
5. Não cabe revisão da dosimetria da pena em
recurso especial, salvo manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, o que não se verifica no caso em tela.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.793.228/MT, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
19/3/2025

Destarte, a irresignação defensiva não merece prosperar.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49448312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:25
Código de Controle do Documento: 7f0a035c-c684-4933-819a-8e35b9da0864

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0062408-2
REsp 2.126.488 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50035458720218210004 51347798820238217000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JEFERSON TABORDA PEREIRA
ADVOGADO
: MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS TRINDADE - RS101928
ADVOGADA
: KARINA MOMBELLI SANT' ANNA - RS104861
ADVOGADOS
: FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ISAIAS MARIA DOS SANTOS
CORRÉU
: WESLEY DE SOUZA PIRES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFERSON TABORDA PEREIRA
ADVOGADO
: MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS TRINDADE - RS101928
ADVOGADA
: KARINA MOMBELLI SANT' ANNA - RS104861
ADVOGADOS
: FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155;090843074@
2024/0062408-2 - REsp 2126488 Petição : 2025/0045920-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:26:44
Código de Controle do Documento: 2FEB4616-0621-4376-913B-A9D1403161FF